Tribunal: TJES
Processo: 5000774-14.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000774-14.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GABRIEL DE OLIVEIRA PEZENTE e outros

AGRAVADO: ANNA OLIVIA RANGEL RIBEIRO MARQUES e outros (3)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO PELOS ARREMATANTES DE IMÓVEL. DECISÃO QUE DETERMINOU A AVERBAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE BEM NOS REGISTROS DO IMÓVEL OBJETO DE RECURSO ANTERIOR. INGRESSO DAS PARTES NO POLO PASSIVO DA DEMANDA ANULATÓRIA DO LEILÃO. PERDA INTERESSE PROCESSUAL E RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida. Precedentes.

2. A restrição judicial do imóvel arrematado, determinada na Ação Declaratória de Nulidade de Leilão Extrajudicial (nº 0037718-67.2017.8.08.0024) já foi objeto de agravo de instrumento analisado por este colegiado, em que os ora Agravantes (arrematantes) foram admitidos como terceiros prejudicados, com fundamento no art. 966, do CPC/15.

3. Ao contrário do que alegam os Recorrentes, nos autos nº 0037718-67.2017.8.08.0024, o juízo reconheceu o litisconsórcio passivo necessário, e não assistência simples, entre a instituição financeira credora fiduciária e os arrematantes do imóvel, determinando a citação os Agravantes naquela demanda, adequada para o debate da restrição.

4. A reanálise da decisão que indeferiu o pedido de cancelamento da restrição judicial encontra óbice, neste momento, na própria ausência de interesse processual dos Recorrentes nos embargos de terceiro originários, e em seu interesse recursal, face ao julgamento do Agravo de Instrumento nº 0024482-14.2018.8.08.0024.

5. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5000774-14.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST.
RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTES : GABRIEL DE OLIVEIRA PEZENTE E OUTRO.

ADVOGADOS : THIAGO AARAO DE MORAES E OUTRO.

RECORRIDOS : ANNA OLIVIA RANGEL RIBEIRO MARQUES E OUTROS.

ADVOGADOS : RAFAEL DIAS RAMOS E OUTROS.

MAGISTRADO : LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Adoto o relatório.

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por GABRIEL DE OLIVEIRA PEZENTE e PAULO HENRIQUE CEOLIN contra decisão monocrática proferida pelo e. Des. Carlos Simões Fonseca, que, ao julgar o agravo de instrumento interposto pelos ora Embargantes, não conheceu do recurso, por perda superveniente de interesse recursal.

Os embargantes alegam, em síntese, que (i) a decisão deixou de enfrentar uma questão essencial ao deslinde da controvérsia, consistente no fato de que os Recorrentes buscaram a intervenção na Ação Declaratória de Nulidade de Leilão Extrajudicial (nº 0037718-67.2017.8.08.0024) na modalidade de assistência simples, que, por expressa disposição de lei (art. 121 do CPC), não é parte, o que faz com que os Recorrentes tenham interesse e legitimidade para oposição de embargos de terceiro e, consequentemente, tenham interesse na reforma da decisão que indeferiu o pedido de desfazimento da constrição judicial indevida.

O recurso foi redistribuído por prevenção de Câmara, de acordo com o art. 288, §2º, do RITJES, em razão de ter sido interposto após a assunção do relator anterior, Desembargador Carlos Simões Fonseca, ao cargo de Corregedor Geral da Justiça deste e. Tribunal de Justiça, conforme certidão ID 4396931.

PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE – FUNGIBILIDADE RECURSAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO

Trata-se de Embargos de Declaração em face de decisão monocrática que não conheceu do recurso, por perda superveniente de interesse recursal.

Inicialmente, “
A jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019)
”. (EDcl no REsp n. 2.033.035/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 17/5/2023.)

Considerando a rediscussão do mérito da referida decisão e, diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno.

MÉRITO

Antes de adentrar no mérito do recurso, é necessário fazer um breve resumo das circunstâncias fáticas que envolvem a demanda.

Extrai-se dos autos que, na origem, GABRIEL DE OLIVEIRA PEZENDE e PAULO HENRIQUE CEOLIN (Recorrentes) opuseram embargos de terceiros em face de ANNA OLÍVIA RANGEL RIBEIRO MARQUES, ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS MARQUES NETTO, TEC TEAR GRANITOS LTDA, BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, visando desconstituir o registro de indisponibilidade no imóvel matriculado sob nº 72284, L2, consistente na unidade residencial nº 302, com três vagas de garagem, situado no Edifício Navona, torre A, do Condomínio Vila Romana, Barro Vermelho, Vitória/ES, que foi determinada na ação movida pela Agravada em face do BANESTES (processo nº 0037718-67.2017.8.08.0024).

A referida decisão proferida na ação declaratória de nulidade do leilão (nº 0037718-67.2017.8.08.0024), determinando a restrição no imóvel, já foi objeto do Agravo de Instrumento nº 0024482-14.2018.8.08.0024, julgado por esta c. Segunda Câmara Cível, nos seguintes termos:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA AVERBAÇÃO DE INALIENABILIDADE NA MATRÍCULA DO IMÓVEL OBJETO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL REJEITADAS AS PRELIMINARES ARGUIDAS PELOS TERCEIROS ARREMANTANTES - IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA PRÉVIA INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES PARA PURGAÇÃO DA MORA NECESSIDADE CASO CONCRETO INOCORRÊNCIA RECURSO DESPROVIDO. 1. A tutela provisória tem como base a probabilidade do direito invocado e risco de lesão. A ausência de dispositivos legais por si só, não têm o condão de macular a decisão. Se a conclusão da magistrada foi pela ausência de notificação dos agravados, da realização do leilão extrajudicial, com base no conjunto probatório até então produzido para, inexiste documento a ser mencionado na decisão. A decisão foi proferida com base no poder geral de cautela do julgador e não se verifica a presença de prejuízo para os terceiros, que exerceram plenamente o contraditório e submeteram a questão ao crivo desta Corte de Justiça, de maneira que, a realização ou não da notificação, será oportunamente apreciada no mérito deste recurso. Rejeitada a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação. 2. Muito embora os terceiros defendam a possibilidade do julgamento de questões de ordem pública em sede de agravo de instrumento, este e. TJES tem se manifestado no sentido de que conquanto seja matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, não pode a instância revisora aferir a questão se não precedida de qualquer apreciação pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa da parte adversa. Ademais a matéria se confunde com o mérito do feito originário, pois pretende afastar a pretensão de nulidade do leilão e, na hipótese de seu acolhimento, defende que a pretensão deverá ser convertida em perdas e danos. Portanto, a questão atinente ao interesse de agir dos autores, ora agravados, neste caso, deve ser aferida a partir da análise do caso concreto, pela magistrada de 1º grau. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir. 3. In casu , o acolhimento dos arrematantes, como terceiros prejudicados, neste recurso, teve como supedâneo o art. 966 do CPC. O terceiro prejudicado deverá demonstrar que a decisão recorrida afetará, direta ou indiretamente, a relação jurídica de que é titular, o que motivou o ingresso neste recurso, enquanto o litisconsorte necessário unitário deverá ser afetado diretamente pela eficácia da sentença. Na hipótese, a questão foi posta para a magistrada de 1º grau, que sobre ela deverá se manifestar, para que posteriormente seja analisada, por esta Corte de Justiça, sob pena de configurar supressão de instância. Rejeitada a preliminar de litisconsórcio passivo. 4. No mérito constata-se que a magistrada de 1º grau tomou como base o art. 297 do CPC que trata das medidas para efetivação da tutela provisória, para determinar a constrição judicial no imóvel objeto da ação de nulidade de leilão extrajudicial. 5. Nos termos das jurisprudências deste e. Tribunal de Justiça, do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como da Lei 9.514/97 e do Decreto 70/66, tratando-se de contrato de mútuo garantido por alienação fiduciária de bem imóvel, mostra-se imprescindível a intimação dos devedores, com o fito de purgação da mora, antes da realização do leilão extrajudicial do bem que garante o contrato. 6. Hipótese concreta em que, confessadamente, a instituição financeira recorrente não procedeu à intimação dos dois primeiros devedores, mostrando-se correta, consequentemente, a decisão que determinou a averbação de inalienabilidade na matrícula do imóvel objeto do leilão extrajudicial, ante a irregularidade vislumbrada. 7. É válida a notificação feita por edital quando esgotados os meios para notificação pessoal. Neste caso concreto, confessadamente não foi realizada a intimação pessoal dos dois primeiros devedores/agravados, elemento este essencial à regularidade do ato. 8.
Não se mostra razoável nem prudente, retirar a restrição judicial do imóvel arrematado, sem antes verificar, em cognição exauriente, a observância dos ditames da Lei 9.514/97 e afastar os vícios do procedimento expropriatório. Se ao final da demanda originária restar comprovada a validade da notificação a medida poderá ser revogada.
9. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189010812, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 07/08/2020)

Com base nisso, na decisão monocrática ora recorrida, o eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca não conheceu do recurso, por perda superveniente do interesse recursal, por entender que: (i) o recurso reitera debate anteriormente analisado pelo colegiado e (ii) os terceiros embargantes teriam ingressado nos autos da ação principal nº 0037718-67.2017.8.08.0024.

Nas razões dos presentes embargos de declaração, os Recorrentes alegam que a decisão monocrática merece ser reformada, porque teria deixado de enfrentar uma questão essencial ao deslinde da controvérsia: os Recorrentes buscaram a intervenção na Ação Declaratória de Nulidade de Leilão Extrajudicial (nº 0037718-67.2017.8.08.0024) na modalidade de assistência simples, que, por expressa disposição de lei (art. 121 do CPC), não é parte, o que faz com que os Recorrentes tenham interesse e legitimidade para oposição de embargos de terceiro e, consequentemente, tenham interesse na reforma da decisão que indeferiu o pedido de desfazimento da constrição judicial indevida.

Feitas essas considerações iniciais, verifica-se que não assiste razão aos Recorrentes.

Isso porque os Agravantes pretendem, no presente recurso, cancelar a restrição judicial do imóvel arrematado, determinada na Ação Declaratória de Nulidade de Leilão Extrajudicial (nº 0037718-67.2017.8.08.0024).

Ocorre que, conforme anteriormente exposto, a referida decisão já foi objeto de agravo de instrumento analisado por este colegiado, no qual os ora Agravantes (arrematantes) foram admitidos como terceiros prejudicados, com fundamento no art. 966, do CPC/15.

Confira-se, nesse sentido, a manifestação expressa do eminente Relator sobre o objeto do recurso dos terceiros prejudicados no agravo de instrumento nº 0024482-14.2018.8.08.0024:

O ingresso dos terceiros prejudicados, repito, se limita ao objeto deste recurso, qual a seja a constrição judicial no imóvel que foi por eles arrematado no leilão extrajudicial
. Se
este recurso se limita a combater a medida liminar que determinou a restrição judicial que recai sobre o imóvel arrematado pelos terceiros interessados
, as demais questões, estranhas a este recurso, devem passar pelo crivo da magistrada a quo.

Ademais, conforme também pontuado pelo eminente Relator na decisão ora agravada, os Recorrentes foram incluídos no polo passivo da Ação Declaratória de Nulidade de Leilão Extrajudicial (nº 0037718-67.2017.8.08.0024).

Ao contrário do que alegam os Recorrentes, na decisão de fls. 546/548 dos autos nº 0037718-67.2017.8.08.0024, o juízo reconheceu o litisconsórcio passivo necessário, e não assistência simples, entre a instituição financeira credora fiduciária e os arrematantes do imóvel, determinando a citação de GABRIEL DE OLIVEIRA PEZENTE e de PAULO HENRIQUE CEOLIN naquela demanda, adequada para o debate da restrição.

Com base nessas premissas, a reanálise da decisão que indeferiu o pedido de cancelamento da restrição judicial encontra óbice, neste momento, na própria ausência de interesse processual dos Recorrentes nos embargos de terceiro originários, e em seu interesse recursal, face ao julgamento do Agravo de Instrumento nº 0024482-14.2018.8.08.0024.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Substituto
RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA – ACOMPANHAR O RELATOR

Na sessão pretérita, solicitei vista dos autos para examinar mais detidamente a matéria jurídica debatida no presente recurso.

Rememoro que cuidam os autos de embargos de declaração recebidos como agravo interno pelo eminente relator, Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda,

interposto por
GABRIEL DE OLIVEIRA PEZENTE
e PAULO HENRIQUE CEOLIN

em face da decisão monocrática do evento 3232186, em que o então relator, o culto Desembargador Carlos Simões Fonseca, não conheceu do recurso de agravo de instrumento “
porque reitera debate anteriormente analisado pelo colegiado e porque, com o ingresso dos recorrentes na demanda principal, perdeu o objeto a irresignação nesta parcela
”.

O preclaro relator, Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, como adiantado, está conhecendo do recurso de embargos de declaração como agravo interno, mas, no mérito, está negando-lhe provimento, fundamentando, em suma, que “
os
a
gravantes pretendem, no presente recurso, cancelar a restrição judicial do imóvel arrematado, determinada na Ação Declaratória de Nulidade de Leilão Extrajudicial (nº 0037718-67.2017.8.08.0024). Ocorre que, conforme anteriormente exposto, a referida decisão já foi objeto de agravo de instrumento analisado por este colegiado, no qual os ora Agravantes (arrematantes) foram admitidos como terceiros prejudicados, com fundamento no art. 966, do CPC/15
” e que “
Ao contrário do que alegam os Recorrentes, na decisão de fls. 546/548 dos autos nº 0037718-67.2017.8.08.0024, o juízo reconheceu o litisconsórcio passivo necessário, e não assistência simples, entre a instituição financeira credora fiduciária e os arrematantes do imóvel, determinando a citação de GABRIEL DE OLIVEIRA PEZENTE e de PAULO HENRIQUE CEOLIN naquela demanda, adequada para o debate da restrição
”.

Antes de adentrar no mérito da controvérsia, cumpre fazer um breve escorço fático da situação em análise.

Os agravantes adquiriram um imóvel através de leilão extrajudicial promovido pelo Banestes, sendo que após tal fato, os anteriores proprietários ajuizaram a demanda anulatória nº 0037718-67.2017.8.08.0024, visando a anulação do referido leilão.

No bojo daqueles autos o magistrado de origem deferiu parcialmente os efeitos da tutela antecipada de urgência e determinou a averbação da inalienabilidade na matrícula do imóvel nº 72284, L2., qual seja, apartamento nº 301, do Edifício Navona, Torre A, Condomínio Vila Romana, Barro Vermelho, Vitória/ES, registrado no Cartório do 2º Ofício de imóvel de Vitória, na forma do art. 167, inciso II, da Lei 6.015/76.

Em face desta decisão, o banco Banestes interpôs o agravo de instrumento nº 0024482-14.2018.8.08.0024, julgado por esta colenda Segunda Câmara Cível e que manteve intacta a restrição judicial deferida na origem.

Naquela ocasião, os agravantes manifestaram-se em relação ao recurso na condição de terceiros prejudicados, tendo aduzido matérias de ordem pública e adentrado no mérito da controvérsia, alegando a regularidade do leilão extrajudicial, inclusive das notificações dos agravados.

Ocorre que, as preliminares de ausência de interesse de agir dos antigos proprietários e de litisconsórcio passivo necessário foram rejeitadas por se entender que o seu enfrentamento implicaria em supressão de instância, sendo que as demais matérias, mesmo analisadas, foram desprovidas, o que levou os agravantes a ajuizarem os embargos de terceiro de origem.

Em seus embargos de terceiro (n° 0022265-27.2020.8.08.0024) os agravantes buscavam, liminarmente, da mesma forma que no agravo de instrumento que integraram como terceiros prejudicados, desconstituir/cancelar a restrição judicial imposta sobre o imóvel, o que foi indeferido pelo magistrado de origem.

Assim, interpuseram o presente recurso em que, tal como constatado pelo eminente Desembargador relator, repisam temas já apreciados no bojo do anterior recurso interposto, concernentes à (ir)regularidade do leilão extrajudicial, inclusive das notificações dos agravados.

Ademais, posteriormente à interposição do presente agravo de instrumento, o magistrado integrou os agravantes ao polo passivo do processo principal, reconhecendo o litisconsórcio passivo necessário, de modo que não mais encontra amparo as alegações sobre o alcance da futura coisa julgada naquele feito.

Pelo exposto,
ACOMPANHO
o voto de relatoria do preclaro Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Mirando para
CONHECER
do recurso de embargos de declaração como agravo interno e, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto, Senhor Presidente.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Eminentes pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Cuida-se de
agravo interno

por meio do qual pretendem,
Gabriel de Oliveira Pezente e outro
, ver reformada a r. decisão monocrática (Id. 3232186) que não conheceu do agravo de instrumento em virtude de perda superveniente de interesse recursal.

O douto Relator negou provimento ao recurso em face do primevo julgamento da questão controvertida no agravo de instrumento n.º 0024482-14.2018.8.08.0024.

Pois bem.

Após percuciente análise,
hei por bem
aderir ao voto
do eminente Relator
, conforme passo a explanar.

Segundo se depreende, os agravantes pretendem reformar a decisão liminar proferida pelo Juízo de 1ª Instância que, nos autos de embargo de terceiro (n.º 0022265-27.2020.8.08.0024), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, pelo qual se pretendia o
cancelamento da averbação de indisponibilidade do imóvel
de matrícula n.º 72.284, registrado no CRI da 2
a
Zona de Vitória.

No caso, verifica-se que a constrição sobre o imóvel decorre da inobservância do procedimento previsto na Lei n.º 9.514/97 e no Decreto n.º 70/66, voltado a exigir a intimação dos devedores para purgar a mora.

Com efeito, submeteu-se a questão à efetiva apreciação deste órgão colegiado no julgamento do agravo de instrumento n.º 0024482-14.2018.8.08.0024, funcionalmente ligado à ação declaratória de nulidade do leilão extrajudicial nº 0037718-67.2017.8.08.0024,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0024482-14.2018.8.08.0024 AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANESTES AGRAVADOS: ANNA OLÍVIA RANGEL RIBEIRO MARQUES, ESPOLIO DE JOSE CARLOS MARQUES NETTO e TEC TEAR GRANITOS LTDA TERCEIROS INTERESSADOS: GABRIEL DE OLIVEIRA PEZENTE e PAULO HENRIQUE CEOLIN RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA AVERBAÇÃO DE INALIENABILIDADE NA MATRÍCULA DO IMÓVEL OBJETO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL REJEITADAS AS PRELIMINARES ARGUIDAS PELOS TERCEIROS ARREMANTANTES - IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA PRÉVIA INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES PARA PURGAÇÃO DA MORA NECESSIDADE CASO CONCRETO INOCORRÊNCIA RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. In casu,
o acolhimento dos arrematantes, como terceiros prejudicados, neste recurso, teve como supedâneo o art. 966 do CPC. O terceiro prejudicado deverá demonstrar que a decisão recorrida afetará, direta ou indiretamente, a relação jurídica de que é titular, o que motivou o ingresso neste recurso, enquanto o litisconsorte necessário unitário deverá ser afetado diretamente pela eficácia da sentença
. Na hipótese, a questão foi posta para a magistrada de 1º grau, que sobre ela deverá se manifestar, para que posteriormente seja analisada, por esta Corte de Justiça, sob pena de configurar supressão de instância. Rejeitada a preliminar de litisconsórcio passivo. 4. No mérito constata-se que
a magistrada de 1º grau tomou como base o art. 297 do CPC que trata das medidas para efetivação da tutela provisória, para determinar a constrição judicial no imóvel objeto da ação de nulidade de leilão extrajudicial
. 5. Nos termos das jurisprudências deste e. Tribunal de Justiça, do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como da Lei 9.514/97 e do Decreto 70/66, tratando-se de contrato de mútuo garantido por alienação fiduciária de bem imóvel,
mostra-se imprescindível a intimação dos devedores, com o fito de purgação da mora, antes da realização do leilão extrajudicial do bem que garante o contrato
. 6. Hipótese concreta em que, confessadamente,
a instituição financeira recorrente não procedeu à intimação dos dois primeiros devedores, mostrando-se correta, consequentemente, a decisão que determinou a averbação de inalienabilidade na matrícula do imóvel objeto do leilão extrajudicial, ante a irregularidade vislumbrada
. 7. É válida a notificação feita por edital quando esgotados os meios para notificação pessoal. Neste caso concreto, confessadamente não foi realizada a intimação pessoal dos dois primeiros devedores/agravados, elemento este essencial à regularidade do ato. 8.
Não se mostra razoável nem prudente, retirar a restrição judicial do imóvel arrematado, sem antes verificar, em cognição exauriente, a observância dos ditames da Lei 9.514/97 e afastar os vícios do procedimento expropriatório
. Se ao final da demanda originária restar comprovada a validade da notificação a medida poderá ser revogada. 9. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos REJEITAR as preliminares arguidas e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 03 de março de 2020. DES. PRESIDENTE/DES. RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189010812, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 07/08/2020)

Impende considerar que o julgamento do prefalado agravo não sucedeu à revelia dos arrematantes, já que ingressaram na lide como terceiros prejudicados e ofereceram contrarrazões, segundo consta da decisão proferida pelo eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca:

“(...) Pois bem. GABRIEL DE OLIVEIRA PEZENTE e PAULO HENRIQUE CEOLIN, requereram que julgamento deste recurso fosse postergado porque são terceiros prejudicados e pretendem exercer o contraditório.

[...]

Diante deste cenário, tenho que, a decisão a ser proferida neste recurso, terá reflexos na relação jurídica envolvendo os terceiros GABRIEL DE OLIVEIRA PEZENTE e PAULO HENRIQUE CEOLIN.

Portanto, ADMITO, neste recurso, GABRIEL DE OLIVEIRA PEZENTE e PAULO HENRIQUE CEOLIN, como terceiros prejudicados, nos termos do art. 996 do CPC.

Intimem-se as partes desta decisão e os terceiros prejudicados para, apresentarem contrarrazões a este recurso, no prazo legal
.

Antes, porém, procedam-se as devidas inserções das partes, junto à distribuição e na autuação destes autos.

Diligencie-se.

Vitória (ES), 05 de agosto de 2019.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR”

A esse respeito, sublinhe-se ser vedado às partes rediscutir questões já decididas, a cujo respeito operada a preclusão (arts. 504 e 507 do CPC).

É de se conferir:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA MÉRITO ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PRECLUSÃO MÉRITO
- ATO ADMINISTRATIVO OFÍCIO QUE DETERMINOU O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DE VALORES DECORRENTES DE CONTRATO ADMINISTRATIVO NÃO PRECEDIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ILEGALIDADE NULIDADE DO ATO MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 2. Da alegada ilegitimidade passiva do recorrente: quando da apreciação do agravo de instrumento nº 0001796-91.2019.8.08.0024, sob a relatoria do nobre Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro,
a preliminar de ilegitimidade passiva foi pontualmente enfrentada pelo Colegiado. Dessa forma, tal questão resta preclusa nos autos, por incidência do artigo 507 do CPC, que preconiza que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
. [...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180274219, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022)

Nesse contexto, inviabiliza-se a reabertura da discussão, novamente em sede de agravo de instrumento, acerca do cancelamento da restrição judicial incidente sobre o imóvel litigioso.

Do exposto
e por tudo mais que dos autos consta, filio-me ao entendimento do eminente Relator a fim de
conhe
cer
do recurso
e a ele
negar
provimento.

É como voto.